Tribunal: TJSP
Processo: 2042130-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil – Inconformismo diante de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na exclusão, da base de dados do TJMG, de apontamento referente ao mandado de segurança no 0351435-78.2015.8.13.0000, que ensejou certidão criminal positiva em nome do autor, ora agravante, sob pena de multa diária - Competência - Ação de indenização por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil – Inconformismo diante de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na exclusão, da base de dados do TJMG, de apontamento referente ao mandado de segurança no 0351435-78.2015.8.13.0000, que ensejou certidão criminal positiva em nome do autor, ora agravante, sob pena de multa diária - Competência - Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Estado de Minas Gerais - Incompetência absoluta desta Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar causa envolvendo Estado da Federação diverso – Função jurisdicional que se restringe ao limite territorial do Estado de São Paulo – Inteligência dos arts. 52, parágrafo único, 62, caput e 64, §1o, do CPC - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso prejudicado, com determinação de remessa.